Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente/recorrida (LEANDRO) contra o acordão que negou provimento ao recurso interposto pela parte requerida/recorrente (MARIA).
2. O fato relevante. O requerente/recorrido, ora embargante, sustenta que há contradição no acórdão, que não reconheceu a recorrente (MARIA) como parte vencida no recurso inominado, o que impediu a fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o julgado padece da contradição arguida pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
5. Ao exame das argumentações expendidas, razão assiste ao embargante, pois a parte recorrente não teve seu recurso provido. Além disso, não consta dos autos que a recorrente era beneficiária da gratuidade de justiça. Assim, à vista das contrarrazões ao recurso inominado apresentadas pelo embargante, são devidos os honorários advocatícios em favor do recorrido, ora embargante, em atenção ao artigo 55 da Lei 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos para modificar o item 11 do Dispositivo do acórdão impugnado, assim redigida: "Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95)",passando a constar: "Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação".
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 55.